Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENÇA CONJUNTA DAS EXIGÊNCIAS POSTAS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. II - AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA CAU E CONFEA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL – ASSICCADI. AUXÍLIO-SAÚDE. INSTRUÇÃO 64/2007 DO DER/DF. SUPRESSÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DA CARRREIRA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 2o, DA LEI DISTRITAL 5.195/2013, COM REDAÇÃO PELA LEI 6.448/2019. SERVIDORES SEM VÍNCULO COM O DER/DF E REMUNERADOS PELO IPREV. CARREIRAS DIVERSAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (REPRESENTAÇÃO n. 00600-00000142/2020-51-e). ENTEDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE A NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO NÃO AFASTA REGRA LEGAL PROIBITIVA DE SEU PAGAMENTO A SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO DER/DF. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE PARA A PARTE INTEGRALMENTE VENCIDA NA DEMANDA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pretensão indeferida porque não evidenciado o caráter de urgência da medida postulada. Requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. Exigências cumulativas expressas no art. 300 do CPC não atendidas.
2. Alterada a Lei distrital n. 5.195/2013 pela Lei distrital n. 6.448/2019, a carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, antes vinculada ao DER/DF, passou a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal, ficando vedada aos servidores abrangidos pela regra do artigo 20, §2o, da Lei distrital modificadora n. 6.448/2019 a percepção de qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira que passou a ser denominada Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal.
3. Desaparecido o vínculo que aposentados e pensionistas filiados à entidade sindical apelante tinham com o DER/DF, tanto que passaram a receber proventos e benefícios pelo IPREV, inviável fugir à disciplina estabelecida de forma clara e inequívoca no § 2o do art. 20 da Lei distrital 5.195/2013, com redação dada pela Lei distrital n. 6.448/2019. Legal, portanto, o ato administrativo que cancela o pagamento do auxílio-saúde aos servidores inativos e pensionistas, ora substituídos processuais, não mais vinculados ao DER/DF.
4. A natureza indenizatória do auxílio-saúde não tem, por si só, força jurídica para afastar a vedação legal a que está sujeita a Administração Pública distrital pelas inovações trazidas pela Lei distrital n. 6.448/2019 ao art. 20 da Lei distrital 5.195/2013.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.